Tribunal: TJPA
Processo: 0804390-13.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804390-13.2023.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REU: ADERALDO LEITE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO ii DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SEM ANULAÇÃO DOS ATOS. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação rescisória na qual se pretende rescindir sentença em ação de manutenção de posse proferida por juiz incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possibilidade de rescindir sentença de processo que tramitou em vara que, em tese, não detinha a competência para decidir sobre a matéria, porém, após a prolação da sentença houve a declinação para o juízo competente, o qual, ao receber o processo, prosseguiu no seu andamento sem tornar sem efeito os atos do juízo incompetente.

3. Procedência de alegação de violação a literal disposição de lei apontado pelo Ministério Público sem que tenha havido pedido expresso da autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
A regra vigente na processualística (artigo 64, §4º) é da manutenção dos efeitos da decisão do juízo incompetente até que o juízo competente se pronuncie. No presente caso, o juiz competente (Vara Agrária de Santarém) ao receber o processo, prosseguiu com o andamento do feito, remetendo-o ao tribunal para o processamento do recurso de apelação. Sendo assim, houve uma ratificação, ainda que implícita, de todos os atos do processo pelo juízo competente.

5. O direito processual inadmite que o juiz decida o mérito além dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (artigo 141, CPC), bem como “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida” (artigo 492, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

Por força do artigo 64 §4º, do CPC, a ratificação, ainda que implícita, pelo juízo competente das decisões prolatadas pelo juízo incompetente afasta a rescindibilidade.

Se o autor da ação rescisória não formulou pedido específico com fundamento no artigo 966, V, do CPC, é inviável o conhecimento da ação por esse prisma, sob pena de violação ao chamado princípio da adstrição ou congruência.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 64, §4º; 141 e 492, CPC

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.

AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018.

AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de ADERALDO LEITE AGUIAR.

Pretende o autor a rescisão da sentença proferida na Ação de manutenção de posse (Proc. 0003827-08.2017.8.14.0115), em razão de ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, conforme o artigo 966, II, do CPC.

Aponta que desde “a narrativa dos fatos da inicial é possível constatar que desde o início da ação possessória, proposta na Comarca de Novo Progresso, foi noticiado que se tratava de imóvel rural, com desenvolvimento de atividade agrária”; afirma que “além da atividade agrária, a ação deixou claro que se tratava de um coletivo de pessoas no polo passivo, pois além da pessoa identificada com o Francisco das Neves Ferreira, havia pessoas não identificadas nominadas na ação como ‘demais pessoas que foram identificadas turbando a posse do imóvel rural’ pessoas essas que atualmente se constata se encontram em número incerto de famílias”.

Alega que “apesar de todos esses fatores, evidente conflito coletivo sobre área rural, o autor protocolou a ação no Juízo da Comarca de Novo Progresso, o qual, por sua vez, em nenhum momento reconheceu de ofício matéria de ordem pública, isto é, sua incompetência absoluta ou a competência da Vara Agrária de Santarém”; relata que “após a prolação da sentença, houve o reconhecimento da incompetência da Vara da Comarca de Novo Progresso, sendo declinado para a Vara Agrária Competente”; afirma que “embora já tramitem no Juízo Competente, estão tendo prosseguimento com base em Decisão tomada por Juiz Absolutamente Incompetente para conhecer do feito, sendo que todas as Decisões prolatadas padecem de vícios que devem ser corrigidos”.

Requer “que sejam rescindidas as Decisões tomadas pelo Juízo Incompetente e a Decisão Monocrática que culminou com o trânsito em julgado da Sentença do Juízo da Vara da Comarca de Novo Progresso, com fundamento artigo 966, II, CPC, reconhecendo a competência do Juízo Agrário de Santarém, determinando-se ao Juízo que dê o devido prosseguimento ao feito, anulando-se os atos perpetrados pelo Juízo Incompetente, uma vez que não houve a intimação da Defensoria Pública para acompanhar o feito, na forma do § 1º do art. 554 do CPC”.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão ID 13405968, deferi a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da sentença rescindenda.

Citado, o requerido apresentou contestação arguindo, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória. No mérito, defende que “a rescisória somente teria cabimento se o juízo incompetente “não tivesse declinado da competência, o que não ocorreu, já que ele enviou os autos para o juízo da Vara Agrária de Santarém”.

O Insigne Procurador de Justiça se manifestou pela procedência da ação rescisória considerando a violação a literal disposição de lei pela não intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público antes da prolação da sentença, além do ato decisório ter sido prolatado por juiz absolutamente incompetente.

Autor e réu apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento na sessão de julgamento presencial desta Seção de Direito Privado.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença cujo recurso adequando não foi provido, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que a sentença foi prolatada por juiz absolutamente incompetente (art. 966, II, do CPC).

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, II, do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, posto que, em que pese o processo ter tramitado em vara que, em tese, não detinha a competência para decidir sobre a matéria, houve, após a prolação da sentença a declinação para o juízo competente, o qual, ao receber o processo, prosseguiu no seu andamento sem tornar sem efeito os atos do juízo incompetente, ratificando, dessa forma, todos os atos processuais.

Vejamos o desenrolar dos fatos processuais:

A ação de manutenção de posse tramitou pela Comarca de Novo Progresso até a prolação da sentença.

Após a interposição de recurso de apelação e contrarrazões, aportou nos autos uma petição firmada pela Promotora de Justiça Agrária de Santarém pugnando pelo deslocamento da demanda para a Vara Agrária de Santarém. O juízo de Novo Progresso rechaçou o pedido e determinou a remessa do processo para o TJPA.

Posteriormente, foi juntado aos autos ofício do Juízo da Vara Agrária de Santarém solicitando (em uma espécie de avocação de processo, procedimento inexistente no ordenamento jurídico) o envio do processo aquele juízo tendo em vista se tratar de conflito coletivo pela posse da terra caracterizando a competência da Vara Agrária.

Em nova decisão, o juízo de Novo Progresso acatou o pedido e declinou a competência do processo para a Vara Agrária de Santarém. Ao receber o processo, O Juízo Agrário deu vistas dos autos ao MP, o qual solicitou a remessa do processo ao TJPA para processamento do recurso de apelação. Ato contínuo, o Juízo Agrário facultou prazo para o MP apresentar contrarrazões, no que foi atendido e remeteu o processo para o Tribunal.

O recurso não foi conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o preparo.

Pois bem, fiz essa breve explanação dos atos processuais para demonstrar que, a meu sentir, incide sobre o caso a norma inserta no §4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil a afastar a rescindibilidade da decisão proferida por juízo incompetente.

Diz o citado dispositivo legal:

Art. 64. (...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Portanto, a regra vigente na processualística é da manutenção dos efeitos da decisão do juízo incompetente até que o juízo competente se pronuncie. No presente caso, como já dito, o juiz competente (Vara Agrária de Santarém) ao receber o processo, prosseguiu com o andamento do feito, remetendo-o ao tribunal para o processamento do recurso de apelação.

Sendo assim, entendo que houve uma ratificação, ainda que implícita, de todos os atos do processo pelo juízo competente. O Superior Tribunal de Justiça pontifica esse entendimento conforme excerto abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória"reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" (REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002).

2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento.

3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Em outro giro, a autora da ação, de forma muito genérica, aborda uma suposta não aplicação do 554, §1º, do CPC, pela não intimação da Defensoria Pública para atuar no feito, mas trata esse fato como uma nulidade processual e não faz pedido expresso de rescisão da sentença em razão de violação a literal dispositivo de lei, permissivo do artigo 966, V, do CPC.

Ainda assim, o Digno Procurador de Justiça fundamentou seu parecer pela procedência da ação também pela não observância do citado dispositivo legal.

Todavia, o direito processual inadmite que o juiz decida o mérito além dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (artigo 141, CPC), bem como “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida” (artigo 492, CPC).

Desse modo, se o autor da ação não formulou pedido específico com fundamento no artigo 966, V, do CPC, é inviável o conhecimento da ação por esse prisma, sob pena de violação ao chamado princípio da adstrição ou congruência.

Ressalto que é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos, o que pretende o autor é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve pedido específico de julgamento da ação por manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, assim como as decisões preferidas por juiz incompetente foram ratificadas pelo juízo competente, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação possessória (Proc. 0003727-08.2019.8.14.0115), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Fica revogada e decisão que suspendeu o cumprimento de sentença do processo nº 0003827-08.2017.8.14.0115.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2025